Tribunal: CARF
Processo: 19555.734927/2023-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.734927/2023-01
ACÓRDÃO
2201-012.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ITAPICURU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 08/01/2024
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA.
Não há discricionariedade no lançamento de multa por compensação não
homologada se esta não foi comprovada denotando a falsidade dos
créditos utilizados. A multa por compensação indevida deve ser aplicada
pela estrita legalidade tributária.
INEXIGÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE. CONFIGURAÇÃO DA FALSIDADE
MATERIAL.
A penalidade prevista no art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991, é autônoma e
independe de dolo específico ou fraude. Basta a comprovação da falsidade
material da declaração, caracterizada pela inexistência do crédito alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por tratar de matérias estranhas ao litígio administrativo, e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734927/2023-01
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
O Auto de Infração (fl. 38 a 40) lavrado contra o Município de Itapicuru trata de
uma multa isolada por falsidade de declaração em compensação previdenciária, com fundamento
no art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991 (incluído pela Lei no 11.941/2009).
Conforme o Relatório Fiscal (fl. 43 a 53), o Município declarou compensações de
contribuições previdenciárias na GFIP, no valor de R$ 14.680.479,05, relativas ao período 10/2021
a 09/2022. Não comprovou a liquidez e certeza dos créditos utilizados para essas compensações e,
mesmo após ser intimado (Carta-Circular de 15/03/2023) e instaurado procedimento fiscal (TDPF-
F no 05.1.01.00-2023-00577-2, com ciência em 31/07/2023), não apresentou documentação
comprobatória da origem dos créditos.
A base fática é de que compensações declaradas em GFIP foram lançadas de forma
genérica, sem discriminação da origem do crédito (apenas competências inicial e final). E o campo
“compensação” da GFIP tem sido usado para “ajustes” (reduções) de valores, conforme normas da
Receita (ADE Codac e INs), o que exige verificação manual.
A RFB identificou indícios de compensações indevidas por meio do GT-Prev (Portaria
RFB no 610/2016), responsável por cruzar informações e selecionar casos de alto risco de
irregularidade. Após não comprovação documental, concluiu-se que as compensações eram
fictícias ou sem respaldo em créditos legítimos, reduzindo indevidamente o valor devido à
Previdência Social.
O Município retificou GFIPs em 28/06/2022, excluindo compensações anteriores a
10/2021 (para incluir esses débitos em parcelamento especial — PEM), mas manteve
compensações a partir de 10/2021, justamente as autuadas. Esse comportamento foi interpretado
como confissão parcial (para aproveitar benefício do parcelamento), e omissão intencional nas
competências não abrangidas pelo PEM.
Em suma, o Município, ao declarar compensações inexistentes em GFIP, prestou
declaração falsa à Receita Federal, reduzindo artificialmente o valor devido à Previdência Social,
razão pela qual foi lavrado Auto de Infração de multa isolada, no valor de R$ 22 milhões,
correspondente a 150% da compensação glosada.
Cientificado em 8/1/2024 (fl. 57), apresentou Impugnação em 12/1/2024 (fl. 64 a
89):
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734927/2023-01
3
a) Alega que o RE 796.939/RS, em repercussão geral, afasta a multa isolada nos
casos de compensação não homologada.
b) Alega que o art. 74, §17 da Lei 9.430/1996 viola a Constituição, no direito de
petição, razoabilidade, proporcionalidade, não confisco, non bis in idem, igualdade e isonomia
tributária.
c) Disserta sobre a natureza jurídica das contribuições previdenciárias.
d) Discorre sobre abuso do poder discricionário da auditoria.
e) Alega lisura e correção dos procedimentos de compensação realizados pelo
Município. Cita decisões judiciais sobre verbas indenizatórias ou eventuais.
f) Informa que CARF e Judiciário admitem compensação antes do trânsito em
julgado de decisão que reconhece crédito tributário.
Ao final, propugna pelo afastamento de multa e juros, desconstituição da exigência
pela legalidade das compensações efetuadas, extinguindo o processo.
O Acórdão 106-048.247 – 15a TURMA/DRJ06 (fl. 95 a 106), em Sessão de
10/10/2024, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
a) O contribuinte sustentou que o RE 796.939/RS teria afastado a multa em
compensações não homologadas. O voto esclarece que a decisão do STF abrangeu somente as
multas do art. 74 da Lei 9.430/1996, ligadas ao exercício do direito de petição (compensações
negadas sem má-fé), enquanto o caso concreto decorre de declaração falsa, hipótese distinta e
tipificada no art. 89, §10 da Lei 8.212/1991. Assim, não há influência do Tema 736 sobre o
presente lançamento.
b) Sobre a legalidade da multa (art. 89, §10, Lei 8.212/1991), decidiu-se que a
norma está vigente e deve ser aplicada, observando-se o princípio da legalidade e o caráter
vinculado do lançamento tributário (art. 142 do CTN). O julgador ressalta que não é possível
afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade em sede administrativa (art. 59
do Decreto 7.574/2011).
c) Sobre a comprovação de falsidade na declaração, o contribuinte não apresentou
provas de que os créditos utilizados eram líquidos e certos, tampouco demonstrou a natureza
indenizatória das verbas alegadas.
O relatório fiscal identificou indícios de compensações sem lastro, configurando
declaração falsa em GFIP.
A DRJ cita precedentes da Câmara Superior do CARF, segundo os quais a falsidade
da declaração, e não o dolo ou fraude, basta para aplicação da multa de 150% (Acórdãos no
9202007.493 e no 9202007.867).
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734927/2023-01
4
d) Quanto a compensação antes do trânsito em julgado, o voto refuta a tese, por
ausência de decisão judicial que reconheça crédito e pela vigência do art. 170-A do CTN, que
impede compensação de crédito tributário discutido judicialmente antes do trânsito.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 113 a 145) o Município de Itapicuru
busca anular a autuação e a multa isolada aplicada, defendendo a legalidade das compensações
previdenciárias realizadas em GFIP.
a) O contribuinte requer o afastamento da multa isolada aplicada com base no art.
89, §10, da Lei 8.212/1991, invocando o precedente do STF no RE no 796.939/RS, que teria
afastado a multa isolada em hipóteses de compensação não homologada
b) Reconhecimento da legalidade das compensações e arquivamento do processo.
O Município sustenta que não houve falsidade ou má-fé nas declarações; que as compensações
foram legítimas e fundamentadas em direito creditório existente; e, portanto, não há ato ilegal ou
antijurídico, devendo ser arquivado o procedimento fiscal.
c) O recurso menciona precedentes do CARF e do STF, defendendo que a
Administração deve se submeter à jurisprudência vinculante, especialmente em matéria de
compensação tributária e interpretação do art. 170-A do CTN.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O contribuinte acessou o teor do acórdão em 29/10/2024, às 14h20, conforme o
“Termo de Abertura de Documento” (fl. 110). O prazo de 30 dias começa no primeiro dia útil
seguinte ao da ciência. O Recurso Voluntário é tempestivo, pois foi protocolado no dia 28/11/2024
(fl. 110), dentro do prazo de 30 dias contado da ciência ocorrida em 29/10/2024.
A tempestividade é corroborada pelo Despacho de Encaminhamento (fl. 162).
2. Legalidade das compensações. Processo 19555.734327/2023-35.
Traz o contribuinte, subsidiariamente, que deve ser reconhecida legalidade das
compensações. Sustenta que não houve falsidade ou má-fé nas declarações; que as compensações
foram legítimas e fundamentadas em direito creditório existente; e, portanto, não há ato ilegal (fl.
80).
Como consta no Relatório Fiscal do Auto de Infração (fl. 43), o Processo
19555.734327/2023-35 trata de Auto de Infração que decorre da Auditoria de Compensação de
Contribuição Previdenciária, na qual o sujeito passivo não comprovou a liquidez e certeza de seu
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734927/2023-01
5
crédito em face da União, ensejando a não homologação e consequente constituição do crédito
tributário correspondente à glosa da compensação indevida.
A discussão quanto a glosa de compensações declaradas em GFIP realizadas pela
Recorrente no período de 10/2021 a 09/2022 foi julgada por esta Turma no Processo
19555.734327/2023-35, de relatoria do Conselheiro Weber Allak da Silva, por unanimidade:
Relator(a): WEBER ALLAK DA SILVA
Processo: 19555.734327/2023-35
Recorrente: MUNICIPIO DE ITAPICURU e Interessado: FAZENDA NACIONAL
ACÓRDÃO 2201-012.328
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer em parte do recurso voluntário, por tratar de matérias estranhas ao
litígio administrativo, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Julgamento realizado na sessão da tarde do dia 07/10/2025.
A questão se restringiu à prova do indébito tributário alegado pelo Recorrente. No
voto, constou que:
Ao incluir valores de compensação no campo específico da GFIP, fica o
contribuinte obrigado a demonstrar a certeza e liquidez do crédito quando assim
for solicitado pela autoridade fiscal competente. Não basta a apresentação de
informações genéricas quanto ao crédito, transferindo a apuração do direito
alegado à autoridade fiscalizadora.
Diferentemente do procedimento de lançamento fiscal, no qual cabe à autoridade
fiscal demonstrar os fundamentos do mesmo, na compensação o ônus probatório
do direito alegado recai sobre o contribuinte. Portanto caberia ao Recorrente
apresentar toda a documentação apta à provar o montante do indébito tributário.
Não foi o que verificamos no caso concreto analisado, onde o contribuinte teve a
oportunidade de auto regularização, conforme documento de folhas 2/4.
Posteriormente, embora intimado por meio do Termo de Início de Procedimento
fiscal (fls 8/11), não apresentou documentação suficiente para a comprovação do
direito alegado.
Em suas razões recursais volta a mencionar a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre verbas indenizatórias. Porém, como já narrado na decisão
recorrida, não traz a discriminação de quais verbas e respectivos valores teriam
sido incluídas indevidamente no montante glosado pela autoridade fiscal.
Também reproduz a alegação, já enfrentada e rechaçada no julgamento de 1a
instância, de que seria válida a compensação antes do trânsito em julgado de
decisão judicial. Porém não traz aos autos qualquer decisão relacionada à
compensação realizada. Portanto, tal alegação se mostra irrelevante para o caso
concreto em julgamento.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734927/2023-01
6
Não foram trazidos aos autos quaisquer documentos que pudessem comprovar o
direito creditório alegado.
A compensação exige que o crédito proveniente do indébito tributário seja
Líquido e Certo pelas razões já expostas. Desta forma, não assiste razão ao
contribuinte ao requerer a improcedência do Despacho Decisório.
Isto posto, é dizer, que não há certeza e liquidez do crédito e, por conseguinte, não
é possível a compensação, foi decidido por esta Turma e não deve ser objeto de discussão, por
não fazer parte da lide.
A propósito, naquele voto a matéria relativa à multa por compensação indevida
também não foi conhecida, por se tratar de matéria estranha ao litígio.
Deve-se restringir a discussão à multa isolada por compensação com falsidade de
declaração (fl. 39).
De qualquer forma, a decisão de 1a instância corretamente concluiu:
(fl. 106) Não obstante entendermos tratar-se de matéria afeta ao processo de não
homologação de compensações, não nos parece cabível a pretensão.
A uma porque não demonstra a existência de qualquer decisão judicial relativa
aos seus créditos.
A duas porque as decisões colacionadas não lhe aproveitam por não serem
vinculantes ou por não ser parte.
E por último, porque o art. 170-A do CTN continua vigente sendo óbice
insuperável ao procedimento.
Não deve, portanto, ser conhecido o tema.
3. Legalidade da multa isolada.
O contribuinte requer o afastamento da multa isolada aplicada com base no art. 89,
§10, da Lei 8.212/1991, invocando o precedente do STF no RE no 796.939/RS, que teria afastado a
multa isolada em hipóteses de compensação não homologada
O recurso menciona precedentes do CARF e do STF (como o RE no 357.950),
defendendo que a Administração deve se submeter à jurisprudência vinculante, especialmente em
matéria de compensação tributária e interpretação do art. 170-A do CTN.
Como dito no item anterior, o Processo principal (19555.734327/2023-35):trata da
não homologação das compensações previdenciárias declaradas em GFIP pelo Município de
Itapicuru, relativas a 10/2021–09/2022. A Turma entendeu que o contribuinte não comprovou a
liquidez e certeza dos créditos compensados.
Este é processo acessório (19555.734927/2023-01), em que se autua com multa
isolada de 150% com fundamento no art. 89, §10, da Lei 8.212/1991, por declaração falsa na GFIP,
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734927/2023-01
7
decorrente das mesmas compensações glosadas no processo principal. Cabe, agora, decidir se, à
luz dessa glosa, a multa isolada por falsidade de declaração (150%) deve ser mantida ou afastada.
3.1. Comprovação de dolo. Falsidade material da declaração.
A penalidade é autônoma e não depende da comprovação de dolo ou fraude
específica, bastando a falsidade da declaração — isto é, quando o crédito informado não existe ou
não tem lastro comprovado.
O sujeito passivo deve sofrer a imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP, declarando
créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente desincumbir-se de
demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no artigo 89, §10 da Lei no 8.212 de
1991 é necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo,
fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Conforme relatado pela fiscalização e confirmado no processo principal, o
Município declarou compensações genéricas, sem indicar a origem dos créditos. Não apresentou
documentação comprobatória, mesmo após intimação (Carta-Circular de 15/03/2023). E parte das
compensações foi retificada para inclusão em parcelamento (PEM), o que demonstra ciência da
irregularidade e reforça o caráter falso das informações.
A ausência de comprovação do crédito — somada à retificação seletiva — evidencia
que as compensações não possuíam liquidez nem certeza.
3.2. Inaplicabilidade do Tema 736 do STF (RE 796.939/RS).
O contribuinte invoca o precedente do STF que declarou inconstitucional a multa
automática de 50% do art. 74, §17, da Lei 9.430/1996, aplicada em casos de mera negativa de
homologação de compensação (fl. 66 e seguintes).
Entretanto, o caso concreto não se enquadra nessa hipótese, pois a multa aqui
aplicada não decorre da negativa de homologação, mas da constatação de declaração falsa na
GFIP. O fundamento legal é outro (art. 89, §10, Lei 8.212/1991), não abrangido pelo RE
796.939/RS.
3.3. Princípios constitucionais aplicados à multa.
Entende o contribuinte que, em caso de não homologação da compensação, haverá
acréscimo de multa e juros e, cumulativamente, penalidade de 50% (fl. 72). Todavia, não há bis in
idem, pois o processo principal (2023-35) trata da reconstituição do crédito previdenciário (não
homologação da compensação). Este (2023-01) pune a conduta declaratória falsa, de natureza
autônoma.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734927/2023-01
8
Quanto a alegação de desproporcionalidade, irrazoabilidade e confisco (fl. 70), além
de igualdade e isonomia (fl. 72-73), não há espaço para juízo de conveniência, tampouco para
afastar a norma sob alegação de inconstitucionalidade, vedado no âmbito administrativo (Súmula
CARF n. 2).
É também o que se pode dizer quanto à “violação ao direito de petição” (fl. 69), em
que o contribuinte aduz que a sanção desestimula o contribuinte a efetivar o pedido de
compensação a que tem direito. Ao processo administrativo cabe a legalidade estrita, sem que se
possa fazer juízo de constitucionalidade da norma.
Igualmente, não cabe a alegação de “abuso do poder discricionário” (fl. 77), sem
que haja qualquer demonstração de sua ocorrência por parte do contribuinte. Como dito em 1a
instância (fl. 104), “Detectado a ocorrência de seu fato gerador, é dever de ofício da autoridade
lançadora promover sua constituição. Portanto, não há qualquer abuso no procedimento, dada
sua fundamentação legal extensamente publicizada.”
Cabe, ao final, observar que decisões administrativas e judiciais correlatas não
afeitas diretamente a este processo não vinculam a decisão da Turma.
Nestes termos, não assiste razão ao contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço em parte do Recurso voluntário. No mérito, nego
provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 171
DF CARF MF
Original